Tribunal: TJBA
Processo: 0501806-18.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501806-18.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO FERNANDES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Policial militar. Promoção por ressarcimento de preterição. Efeitos financeiros retroativos.

A questão em discussão consiste em saber se os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição devem retroagir: (i) à data da conclusão do curso de formação de Cabos (15/12/2015), como decidido pelo juízo a quo; ou (ii) à data da cessação do óbice legal à promoção, ou seja, ao trânsito em julgado do processo criminal (22/09/2017), como sustenta o apelante.

A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, V, § 5º da Lei Estadual nº 7.990/2001, visa colocar o policial militar na posição hierárquica que ocuparia se não tivesse sofrido preterição, como se houvesse sido promovido na época devida. A finalidade do instituto é promover a reparação integral da preterição sofrida, não fazendo a legislação estadual qualquer distinção entre os efeitos funcionais e financeiros do ressarcimento.

Admitir a retroação apenas dos efeitos funcionais, negando os efeitos financeiros à mesma data, resultaria na desnaturação do próprio instituto do ressarcimento de preterição, configurando espécie de punição ao militar pelo simples fato de ter respondido a processo criminal do qual não resultou condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJBA firmou-se no sentido de que os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição devem retroagir à data em que o militar teria sido originalmente promovido caso não houvesse o óbice legal posteriormente afastado.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501806-18.2018.8.05.0244; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: RICARDO FERNANDES: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .